Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-40.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TITO MATEUS SANTIAGO - CPF: 664.707.308-68 (AGRAVANTE), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LELIA ROCHA ABADIO BRUN - CPF: 474.174.201-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RECURSO DO EXECUTADO. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DEMONSTRADA PELO DEVEDOR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado, com expedição de ofício ao INSS para implementação de desconto mensal, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a relativização promovida pelo juízo de origem carece de fundamento legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado, pessoa idosa com rendimento equivalente a um salário mínimo, para fins de satisfação de crédito não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, inclusive para satisfação de dívidas não alimentares, desde que preservado valor apto a assegurar a dignidade do executado e de seus dependentes.

5. Configura comportamento processual contraditório, incompatível com a boa-fé objetiva, a conduta do devedor que oferece pagamento voluntário de determinado valor e, recusada a proposta, invoca a impossibilidade absoluta de suportar desconto em patamar equivalente.

6. O percentual de penhora fixado em patamar significativamente inferior ao limite admitido pela jurisprudência, aliado ao desbloqueio do montante anteriormente constrito e à determinação de pesquisa de outros bens passíveis de constrição, evidencia a observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º e 833, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, EREsp 1.874.222/DF; TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
TITO MATEUS SANTIAGO
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e limitou a constrição ao percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0006012-02.2015.8.11.0041, ajuizada pela exequente
SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
.

A demanda originária refere-se à execução de título extrajudicial fundada em Contrato Particular de Prestação de Serviços Educacionais, firmado em 31/maio/2010, destinado à formação no curso de Automação Industrial, cujo débito atualizado perfaz a quantia de R$ 17.719,00 (dezessete mil, setecentos e dezenove reais).

Em razão da constrição judicial realizada, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, na qual sustentou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por ostentarem natureza alimentar, além de formular proposta de acordo para pagamento parcelado no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) (id. 169458169 – PJe 1º Grau).

O juízo singular acolheu parcialmente a insurgência, limitando a constrição ao percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado e determinando a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para implementação do desconto mensal até a satisfação integral do crédito (id. 218469516 – PJe 1º Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a relativização promovida pelo juízo de origem é ilegítima por ausência de demonstração concreta de que a constrição não comprometeria sua subsistência.

Afirma ser pessoa idosa, com 77 anos de idade, cujo benefício previdenciário, equivalente a um salário-mínimo, constitui sua única fonte de renda, destinada exclusivamente à satisfação de necessidades básicas como alimentação, medicamentos e moradia.

Sustenta, ainda, que a proposta de acordo formulada em sede de exceção de pré-executividade não pode ser interpretada como confissão de capacidade financeira, mas como expressão de boa-fé processual. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a penhora incidente sobre seus proventos de aposentadoria (id. 341084899).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 266470772).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 346528872).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Tito Mateus Santiago
postula a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, mediante expedição de ofício ao INSS para implementação de desconto mensal até a satisfação integral do crédito executado.

Sustenta a impenhorabilidade absoluta dos proventos, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a relativização promovida pelo Juízo de origem carece de fundamento legítimo, porquanto apoiada apenas na proposta de acordo formulada pela Defensoria Pública do Estado.

Afirma ser pessoa idosa, com 77 anos de idade, cujo benefício previdenciário, equivalente a um salário mínimo, constitui sua única fonte de renda.

O inconformismo não merece acolhimento.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil consagra, como regra geral, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

A norma tem por fundamento a proteção à dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor, de modo a impedir que a satisfação do crédito exequendo comprometa a própria subsistência do executado e de seus dependentes.

Todavia, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e a garantia de subsistência do devedor, reconheceu a possibilidade de relativização dessa proteção, desde que preservado percentual apto a assegurar a dignidade do executado e de seus dependentes.

No paradigmático julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial assentou que a interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental, e que o processo civil, incluída a execução, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais:

“(...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)”
(STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018).

A orientação foi reiterada no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, no qual a Corte Especial estabeleceu que a relativização pode ocorrer independentemente do montante recebido pelo devedor, condicionada apenas à preservação de valor que assegure subsistência digna para ele e sua família, e desde que esgotados outros meios executórios.

O propósito da excepcionalização, conforme assentado pela jurisprudência, é evitar que o devedor se valha da regra de impenhorabilidade para comprometer toda a sua renda em despesas pessoais e deixar de adimplir suas obrigações, sem qualquer consequência patrimonial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa orientação e tem reconhecido a admissibilidade da relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial:

“(...) A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo para a satisfação de dívidas não alimentares, desde que a medida não comprometa o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família. (...)”
(TJMT, AI 1024532-67.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2025).

A possibilidade de relativização, contudo, não dispensa a análise concreta da situação econômico-financeira do devedor, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a decisão agravada não comporta reparo.

É incontroverso que o agravante percebe benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo, constituindo essa sua única fonte de renda comprovada nos autos.

Todavia, quando instada a se manifestar em sede de exceção de pré-executividade, a Defensoria Pública, após atendimento ao executado agravante, formulou proposta de parcelamento no valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), valor que representa, proporcionalmente, cerca de 14% do benefício então percebido (id. 169458170 – PJe 1º Grau).

A formulação espontânea de proposta de pagamento voluntário revela que o próprio executado, por intermédio de sua representação processual, reconheceu a existência de margem financeira compatível com o desconto mensal de parcela de seus rendimentos, sem comprometimento de sua subsistência.

O juízo singular, ao fixar a penhora no percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos, estabeleceu patamar que resulta em desconto mensal de aproximadamente R$ 211,80, quantia compatível e muito próxima àquela que o próprio devedor se dispôs a pagar de forma voluntária.

A decisão, portanto, conferiu executividade à capacidade de pagamento demonstrada pela parte executada, mediante mecanismo que assegura maior efetividade à satisfação do crédito, sem impor ônus superior àquele que o devedor, por iniciativa própria, declarou suportar.

Nesse ponto, o argumento de que a proposta de acordo não pode ser interpretada como confissão de capacidade financeira, mas como mera expressão de boa-fé processual, não prospera.

Isso porque, embora a proposta não constitua confissão em sentido técnico-processual, ela opera como elemento indiciário relevante da situação econômico-financeira do devedor, na medida em que revela, de forma objetiva, que o executado dispõe de parcela de seus rendimentos que pode ser destinada ao pagamento de dívidas sem comprometimento de sua subsistência imediata.

Admitir raciocínio diverso significaria criar paradoxo insuperável de que o devedor poderia oferecer pagamento voluntário de determinado valor, mas, recusada a proposta, invocar a impossibilidade absoluta de suportar desconto em patamar equivalente, o que evidenciaria comportamento processual contraditório, incompatível com a boa-fé objetiva que orienta o processo civil (CPC, arts. 5º e 6º).

Acrescente-se que a execução tramita desde o ano de 2015, ou seja, há mais de uma década, sem que o crédito exequendo tenha sido satisfeito.

A prolongada ineficácia dos meios executórios constitui elemento que reforça a legitimidade da medida adotada pelo juízo singular, porquanto a frustração reiterada das tentativas de satisfação do crédito justifica a adoção de providências constritivas mais enérgicas, desde que respeitado o mínimo existencial do executado.

Não se desconhece a condição de vulnerabilidade do agravante, pessoa idosa com 77 anos de idade, beneficiária de proventos de aposentadoria equivalentes a um salário mínimo.

Essa circunstância, no entanto, foi devidamente sopesada pelo juízo de origem ao fixar o percentual de penhora em 15%, patamar significativamente inferior ao limite de 30% admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ademais, o juízo singular determinou o desbloqueio do montante integral anteriormente constrito via SISBAJUD (R$ 1.203,87), com expedição de alvará para devolução à conta de origem do executado, providência que evidencia a preocupação com a preservação do mínimo existencial e afasta qualquer alegação de desproporcionalidade.

Registre-se, por fim, que o Juízo de origem também determinou a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a fim de identificar outros bens passíveis de constrição que possam acelerar a satisfação do crédito, o que demonstra a busca por alternativas que permitam, eventualmente, a redução ou cessação do desconto mensal sobre os proventos do executado.

Diante desse quadro, a decisão que determinou a penhora de 15% sobre os rendimentos líquidos do agravante não padece de ilegalidade ou desproporcionalidade, porquanto observou os critérios estabelecidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, fixou percentual compatível com a capacidade de pagamento demonstrada pelo próprio executado e preservou parcela substancial dos proventos para a manutenção de sua subsistência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
TITO MATEUS SANTIAGO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026